Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-30.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível - Direito Tributário - Isenção de IPVA para pessoa com deficiência - Benefício estendido ao deficiente para que o veículo seja guiado por terceiro - Doutrina e precedentes – Alteração posterior da legislação de referência que contempla o entendimento cunhado pela jurisprudência - Repetição do indébito que se demonstra adequada, diante da tutela declaratória - Sentença mantida -

Ementa:

Apelação Cível - Direito Tributário - Isenção de IPVA para pessoa com deficiência - Benefício estendido ao deficiente para que o veículo seja guiado por terceiro - Doutrina e precedentes – Alteração posterior da legislação de referência que contempla o entendimento cunhado pela jurisprudência - Repetição do indébito que se demonstra adequada, diante da tutela declaratória - Sentença mantida - Recurso não provido.